Tribunal: TJMT
Processo: 1023366-39.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023366-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), MARIA EDI MELLER HENSI - CPF: 286.736.389-68 (AGRAVADO), NILTON CESAR HENSI - CPF: 460.244.251-04 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS HENSI - CPF: 473.754.009-97 (AGRAVADO), PAMELA CHAIANY HENSI - CPF: 059.326.079-12 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA EDI MELLER HENSI - CPF: 286.736.389-68 (AGRAVADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE LIMINAR E DEPÓSITO JUDICIAL - SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE MARIA EDI MELLER HENSI e Outro (s) contra decisão interlocutória que, nos autos da ação anulatória nº 1039411-15.2021.8.11.0002, deixou de analisar a tutela por entender não ser caso de questão afeta ao plantão judiciário.

Requerem os agravantes a antecipação de tutela para suspender o leilão; bem como, autorizar o deposito judicial para quitação do saldo devedor, assim como, anular os seus atos, sob pena de grande e irreversível prejuízo à parte agravante.

A liminar foi parcialmente concedida pelo então Relator Plantonista. (id. 113972975)

Ratificada. (id. 116341476)

Informações. (id. 119863046)

Agravo Interno. (id. 120637540)

Contrarrazões ao agravo interno. (id. 125542660)

Agravo interno analisado. (id. 129239189)

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento. (id. 122970473)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA EDI MELLER HENSI, NILTON CESAR HENSI, ROBERTO CARLOS HENSI e PAMELA CHAIANY HENSI contra decisão interlocutória que, nos autos da ação anulatória nº 1039411-15.2021.8.11.0002, deixou de analisar a tutela por entender não ser caso de questão afeta ao plantão judiciário.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Oportuno salientar, que “ao Julgador é conferida a discricionariedade, somente para aferir se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da liminar” (STJ, AREsp 785261, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publicação em 09/10/2015). Dado o caráter provisório do “decisum”, este pode ser revisto pelo juiz da causa a qualquer momento, constatada a mudança na situação fática que motivou o indeferimento da tutela antecipada.

De outro norte, “não se pode olvidar que é o magistrado de primeira instância quem possui melhores condições para proferir suas decisões, por consequência do princípio da identidade física do juiz, cujo preceito decorre do fato de que ele está em contato direto com as partes. Por certo, tem melhores elementos para a aplicação efetiva do direito, razão pela qual suas decisões devem ser prestigiadas, em princípio, assegurando-se, evidentemente, o devido processo legal.” (STJ, AREsp 224.123/MS, Rel. Min. Marcos Buzzi, publicação em 23/10/2012).

Nesse contexto, a questão trazida aos autos necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer na instância singular, razão pela qual o recurso deve ser parcialmente provido; apenas e tão somente para manter a suspenção eventual expedição de carta de arrematação ou adjudicação, até que sejam analisadas as questões pelo juízo de origem
.

Assim, no que se refere ao pedido de tutela antecipada, é cediço que para o seu deferimento necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA ANTECIPADA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – REQUISITOS PRESENTES – REVERSIBILIDADE POSSÍVEL – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma contida no artigo 273 do Código de Processo Civil, “o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, ao efeitos da tutela pretendida no pedido inicial,desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação”. Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo, imperiosa torna-se sua manutenção, nos termos da decisão hostilizada. Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito.

(AI 74139/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (destaquei)

Pois bem.

Da análise dos autos tenho que a parte Agravante demonstrou o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, bem como a demanda ainda carece de instrução probatória, tendo como prudente manter a decisão proferida pelo Relator Plantonista e, ratificada por este Relator.

Ademais, corriam o risco do
periculum in mora
ou risco ao resultado útil do processo, quanto à realização dos leilões nas datas aprazadas, sem que fossem analisadas as questões liminares. De outra banda, as ponderações trazidas pelos agravantes são pertinentes à quadra instrutória da demanda, refugindo, portanto, à estreita via de cognição sumária própria deste momento processual.

Todavia, ainda num exame sumário, tem-se que as alegações de que em momento algum fora notificada novamente do procedimento de consolidação da propriedade pelo banco Agravado não são fortes o bastante para impedir a realização da venda, mas suficientes para sobrestar a expedição de eventual carta de arrematação ou adjudicação, o que garante a utilidade deste recurso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para tão somente manter a concessão da liminar no que tange à suspensão de eventual expedição de carta de arrematação ou adjudicação, até que juízo de piso, destinatário das provas, possa analisar a questão aventada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022